Tribunal: TJMT
Processo: 1012013-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012013-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA SANTANA MONTEIRO - CPF: 886.666.461-87 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar empréstimo consignado, quando, na realidade, foi vinculado um contrato de cartão de crédito consignado com desconto de fatura mínima em sua folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado vinculado a empréstimo com desconto em folha de pagamento e a possibilidade de conversão desse contrato em empréstimo consignado tradicional, considerando a indução a erro.

III. Razões de decidir

3. Constatada a falha na prestação de informações ao consumidor e o vício de consentimento, com violação ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora pretendia contratar empréstimo consignado.

4. A ausência de prova documental hábil pela instituição financeira acerca da efetiva utilização e envio do cartão de crédito à autora corrobora a abusividade do contrato.

5. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é a solução adequada, aplicando-se a taxa de juros média de mercado para empréstimos pessoais, conforme dados do Banco Central do Brasil.

6. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé comprovada por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado. Restituição simples dos valores descontados ilegalmente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Tese de julgamento: "É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor é induzido a crer que está celebrando contrato de empréstimo consignado, devendo o contrato ser convertido, observadas as condições de mercado."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII e art. 51, IV; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; TJMT, Apelação Cível no 1002306-57.2020.8.11.0028.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA LUCIA SANTANA MONTEIRO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1012013-39.2022.8.11.0041 movida em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial da presente ação, por resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a autora e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença enfatizando que a instituição bancária ré não comprova a entrega do cartão bem como que nunca o utilizou em compras, tratando-se a conta cartão de natureza ficta, em desvio de finalidade do produto.

Informa que a r. sentença está em total desacordo com os documentos trazidos pelo próprio Apelado; eis que, a Apelante foi induzida ao erro diante da escravidão financeira a qual foi submetido; bem como, a desproporcionalidade dos valores evidencia a desvantagem exagerada em que se encontra.

Aduz a Apelante que pagou muito além do que era devido, e portanto, clama-se por cautela e pela observância ao princípio da razoabilidade, para que a decisão seja pautada em conformidade com a justiça e o equilíbrio.

Requer o provimento ao presente recurso, modificando a sentença de primeiro grau, com o reconhecimento: da violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, declarando a nulidade da sentença, com a determinação de novo julgamento, precedido de manifestação do recorrente com relação à equivocada prova juntada pelo recorrido; seja acolhidos os argumentos realizados e, quando do seu julgamento seja totalmente provido para reformar a r. sentença recorrida, no sentido acolher o pedido inicial da Apelante, por ser de inteira justiça, determinando a adequação do ajuste à vontade manifestada pela Apelante; seja o Apelado condenado a restituir os valores excedentes descontados da Apelante; a inversão da sucumbência, condenando do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Contrarrazões. (id. 204898664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A parte apelada argumenta que a Apelante não rebate nenhuma das razões fundamentadas na r. sentença, pelo contrário, traz novamente a mesma argumentação de sua peça inicial, incidindo destarte, nos exatos termos do inciso III do artigo 932 do código de processo civil.

Pois bem.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, em que pese se apresente de forma ampla suas insurgências, a Apelante pontuou acerca de que pontos deseja devolver a matéria. Trouxe argumentos suficientes para requerer a reforma da r. sentença atacada, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA LUCIA SANTANA MONTEIRO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1012013-39.2022.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial da presente ação, por resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser servidora pública, tendo buscado a instituição bancária ré com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional. No entanto, menciona que a autora ter sido ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contração de um falso saque numa ficta conta cartão de crédito.

Desse modo, considerando haver falha na prestação de serviços pela ré, eis que simulou uma contratação de cartão crédito consignado, pugna a autora pelo provimento de seus pedidos, a fim de ver a instituição bancária condenada pelos danos causados.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em síntese, a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, o seu uso em diversos saques, a impossibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo judiciário bem como da conversão do contrato; suscitando ainda sobre a inexistência de danos materiais e morais e ausência de má-fé de sua parte.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que foi comprovado que a autora contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou os serviços disponibilizados pela parte ré, entendeu pela impossibilidade de conversão da modalidade, julgando improcedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Pertinente ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição bancária juntou aos autos “
Ficha Cadastral - Pessoa Natural - Adesão ao Cartão de Crédito e ADF
”, documento assinado em 06 de junho de 2012 (id. 184348327 - Págs. 11 a 14).

Portanto, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Ainda, cumpre evidenciar que a instituição bancária não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento e utilização do cartão por parte do autor, eis que nas faturas anexadas pela instituição bancária inexiste gastos com o suposto cartão de crédito.

Verifica-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Ademais, observa-se que os valores ao autor foram disponibilizados mediante transferência bancária (id. 83227514), e se deu na modalidade de Transferência Eletrônica Disponível (TED), o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar a conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Assim, tem-se que o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado à época da assinatura do contrato para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, excluindo-se a capitalização de juros, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Nesse diapasão, do contexto dos autos, denota-se a intenção da parte autora de contratar empréstimo pessoal, e não cartão de crédito consignado.

No que tange a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DEVIDA NA FORMA SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese
. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro.

Ainda, pertinente mencionar que, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, “
por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual,
os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação
, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto
” (TJMT - N.U 1033702-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (grifos nossos).

Por fim, salienta-se que “
presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial
” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe 17.3.2016).

Da mesma forma decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JUSTIÇA GRATUITA
-
PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM
-
CONCESSÃO TÁCITA
- ABERTURA DE CONTA PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE - FRACIONAMENTO DE DEMANDAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido
(AgInt no RMS 60388/TO). [...] (TJMT - N.U 1006717-10.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Desse modo, considerando que a parte autora pugnou pelo deferimento da justiça gratuita bem como que o pedido não foi analisando pelo Juízo
a quo
, deve o benefício ser deferido tacitamente.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado, tendo como termo inicial a data da assinatura do contrato, observada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado, pessoa física, vigente na data da assinatura do contrato; condenando o banco à restituição dos valores descontados ilegalmente e em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto; bem como invertendo os ônus sucumbenciais e deferindo a justiça gratuita à parte autora desde a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024